Tribunal: TJDFT
Processo: 0751272-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) ultrapassada a tese da absolvição, desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante da menoridade; (iv) aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4o, da Lei no. 11.343/06, na terceira fase da dosimetria; e (v) consequente adequação do regime inicial para o cumprimento da pena (regime aberto) e substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito.
III. Razões de decidir:
3. Na espécie, pelo apurado nos autos, nota-se que não existem elementos concretos a demonstrar, estreme de dúvidas, que efetivamente foi o acusado a pessoa responsável pela venda de droga ao usuário, uma vez que ele não foi preso em flagrante no local do crime, o usuário não o reconheceu como a pessoa que lhe vendeu o entorpecente, as imagens não são nítidas o suficiente para dizer com certeza que era ele o autor da transação.
4. A condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando meros indícios.
5. Ainda que sejam fortes as evidências contra o acusado, a acusação não se encontra cabalmente comprovada e, frente às nuances do caso concreto, não possui idoneidade para fundamentar uma decisão condenatória, de modo que a absolvição do acusado, com base no princípio do “in dubio pro reo” e no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.